Tribunal: TJMT
Processo: 1025130-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025130-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (ADVOGADO), VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEICAO - CPF: 039.314.011-38 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CASA LOTERICA ARRUDA LTDA - CNPJ: 04.476.276/0001-00 (VÍTIMA), DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do código de processo penal. Ausência de justa causa. Improcedência. Existência de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a denúncia imputando à paciente a suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

2. A defesa requer o trancamento da ação penal, sob o argumento de que a denúncia seria inepta, uma vez que não preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que inexiste justa causa para a persecução penal, visto que não existem elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia oferecida contra a paciente preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se há elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando a justa causa para a persecução penal.

III.
Razões de decidir

4.
O trancamento da ação penal, pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade
.

5.
A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve que a paciente, na condição de funcionária de uma casa lotérica, valendo-se do abuso de confiança, subtraiu aproximadamente R$ 180.000,00 entre maio de 2020 e maio de 2021, especificando o
modus operandi
(apresentação de comprovantes adulterados para apropriação de valores) e a restituição parcial de R$ 5.466,04
.

6.
A peça acusatória contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo a compreensão da imputação e o pleno exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia
.

7.
Há justa causa para a persecução penal, evidenciada pela existência de elementos mínimos de informação quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em boletins de ocorrência, relatórios de caixa, registros audiovisuais, depoimentos e na própria restituição parcial de valores
.

8.
As impugnações específicas às provas (documentos sem valor contábil, vídeos não periciados, confissão não formalizada) demandam análise aprofundada e constituem questões meritórias a serem dirimidas durante a instrução criminal, não sendo passíveis de exame na via estreita do
habeas corpus
.

IV.
Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
pressupõe a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de autoria ou da extinção da punibilidade, sem necessidade de aprofundada ilação probatória
. 2.
A denúncia que descreve os fatos com base nos requisitos legais e apresenta elementos mínimos de autoria e materialidade não pode ser considerada inepta
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, inciso II; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
no 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 205.265/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 10 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
no 855.534/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 4 de março de 2024; TJMT,
Habeas Corpus
no 1011176-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 20 de agosto de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Deborah Ribeiro de Carvalho em favor de
Vanice Campos da Cruz Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que recebeu a denúncia imputando à paciente a suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustenta a inépcia da denúncia, uma vez que não individualiza a suposta conduta praticada pela paciente, deixando de indicar o tempo, modo e as circunstâncias do delito, descumprindo o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que não há elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, inexistindo justa causa para a persecução penal.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação à paciente (Id. 302771887).

Junta documentos (Id. 302771897/302771888).

A liminar foi indeferida (Id. 303668363).

O juízo impetrado prestou informações (Id. 304630883).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

do eminente Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 304818396), sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, II, CP) - INSTRUÇÃO CRIMINAL DESIGNADA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, E NO MÉRITO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS SUPOSTAMENTE DELITUOSOS IMPUTADOS À PACIENTE, EM SINTONIA COM O ARTIGO 41, DO CPP - O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL, SÓ ADMISSÍVEL EM SITUAÇÕES ESPECIALÍSSIMAS (inexistência de crime, a extinção da punibilidade ou a falta de condição de procedibilidade) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Diante da pretensão da impetrante, cumpre registrar que o trancamento da ação penal, pela via do
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional e, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, apenas deve ser admitida “quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
no 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 5 de agosto de 2025; data de publicação: 15 de agosto de 2025).

Dito isso, passo a analisar os documentos que instruem o presente
writ
, bem como a Ação Penal no 1016049-58.2021.8.11.0042.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente, no dia 8 de fevereiro de 2024, sob a seguinte narrativa:

“1. DOS FATOS

Consta no caderno informativo que durante um ano, até o mês de maio de 2021, no estabelecimento comercial localizado na rua Candido Mariano,318, bairro Centro, em Cuiabá - MT, a denunciada VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO e outras funcionárias não identificadas, com abuso de confiança, subtraiu a importância de aproximadamente a importância de R$180.000,00 (id 92936659), Casa de Loterias da Sorte, na qual a denunciada desempenhava suas funções no caixa da empresa.

Ao final do expediente, quando iam fazer a conferência dos valores com a responsável, a denunciada apresentava o comprovante de depósito de seu próprio caixa do dia anterior, com um valor maior e, dessa forma, subtraia o valor da diferença para si.

No BO no 2021.110670 (ID 68969720 – Pág.6/8) é relatado que VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO, ex funcionária da lotérica, quando foi confrontada acerca dos valores faltantes do seu caixa, confessou a prática delituosa e devolveu o valor aproximado de R$ 5.466,04 (cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) que se apurou que havia sido desviado por ela no mês de abril de 2021.

Há dois vídeos juntados aos autos, gravados em 04/05/2021 (ID 92936659 - Pág. 1 ID 92936660 - Pág. 1), sendo que um mostra a vítima Getúlio recebendo da irmã de VANICE uma quantia em dinheiro na parte externa da lotérica (ID 92936660) e em seguida entregando o dinheiro para Natália, que estava na sala com VANICE (ID 92936659), dinheiro esse objeto de furto praticado e confessa informalmente aos proprietários, pela denunciada.

Na fase inquisitorial a denunciada negou a prática do crime, informando que um dia quando estava fazendo o fechamento do seu caixa com Natália, constatou-se que havia tido uma “quebra” em seu caixa e no dia seguinte Natália a dispensou do serviço alegando que não confiava mais na interroganda, mas que não falou nada sobre acusação de furto. Relatou que soube por meio de CRISTIANE que Natália havia enviado mensagens de áudio para as funcionárias dizendo que tinha feito acordo com VANICE e que esta tinha delatado as colegas (ID 92936855 - Pág.16/18).

Observa-se da folha de antecedentes que a Denunciada VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO não tem antecedentes criminais, porém tem ANPP no IP 1002081-92.2020.8.11.0042.

No BO no 2021.121203 (ID 68969720 – Pág.9/11), registrado contra a suspeita KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO, consta a informação que VANICE havia dito aos donos da lotérica que as quatro funcionárias, ou seja, VANICE, KATHALLEN e CRISTIANA ANA NEVES e LAURA JOSELY FIGUEIREDO DE CAMPOS atuavam em conjunto com o intuito de subtrair valores do estabelecimento, porém, não há substrato probatório mínimo nos autos para ofertar denuncia contra as demais suspeitas, as quis negaram a participação no crime.

2. DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO pedindo a sua condenação pela prática de furto qualificado por abuso de confiança, tipificado no Art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja o denunciado condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral, bem como requer seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação, devendo serem inquiridas as testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual.

Rol de Testemunha:

NATALIA FERREIRA DE ARRUDA– vítima, Id. 92936855 - Pág. 19/20/21

GETULIO JOSÉ DE ARRUDA – vítima, Id. 109908845 - Pág. 2/3” (Id. 302771897 – páginas 2/4).

Em consulta à Ação Penal no 1016049-58.2021.8.11.0042, por meio do PJe - 1o Grau, constato que a denúncia foi recebida pelo juízo impetrado no dia 19 de fevereiro de 2024.

Observa-se:

“
[...]
Trata-se de inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão das investigações, oferta denúncia em desfavor de
VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO
pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, ocorrido
durante um ano, até o mês de maio de 2021
, no estabelecimento comercial localizado a Rua Candido Mariano, no 318, bairro Centro, em Cuiabá/MT, VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO e outras funcionárias não identificadas
, com abuso de confiança,

subtraiu
a importância de aproximadamente a importância de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Casa de Loterias da Sorte, na qual a denunciada desempenhava suas funções no caixa da empresa.

É o necessário. Fundamento e decido.

Para fins de recebimento de denúncia, a peça acusatória inicial deve ostentar todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como não deve incidir em qualquer das hipóteses de rejeição constantes do art. 395 da Legislação Processual Penal.

No caso dos autos, verifico que há provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em face dos denunciados, as quais se comprovam pelo
B.O no 2021.119225, 2021.110670, 2021.121203, 2021.118217, contrato social da lotérica, depoimento vítima(s)/testemunha(s), relatório de investigação, todos os documentos constantes no ID 68969720 e seguintes
,

e demais documentos acostados no feito, logo, resta presente as condições da ação e dos pressupostos de procedibilidade para processamento da mesma.

Dessa forma, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o(s) acusado(s)
VANICE CAMPOS DA CRUZ CONCEIÇÃO
,

como incurso(s) no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP; logo, havendo nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do(s) acusado(s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação [...]”

Da leitura dos excertos transcritos, não vislumbro que as teses sustentadas pela impetrante mereçam acolhimento.

Isso porque o artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”.

À vista disso, verifico que o Órgão Ministerial preencheu os requisitos declinados acima, uma vez que a peça acusatória descreve que a paciente, em tese,
na condição de funcionária da Casa Lotérica Arruda Ltda. (declinando o endereço), valendo-se do abuso de confiança, subtraiu aproximadamente R$ 180.000,00, entre maio de 2020 e maio de 2021, chegando a restituir a quantia de R$ 5.466,04.

Além disso, a denúncia especifica o suposto
modus operandi
da paciente (a
presentação de comprovantes adulterados para apropriação de valores), imputando a ela o crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, bem como indicando o rol de testemunhas.

Ressalta-se que a peça acusatória deve ser concisa, limitando-se a parte autora a apontar os fatos cometidos pelo agente, para que os princípios do contraditório e da ampla defesa possam ser exercidos em sua plenitude.

Dessa forma, verifico, a princípio, que a inicial contém os elementos necessários para a compreensão da imputação atribuída à paciente, possibilitando a ampla defesa, não havendo que se falar em sua inépcia, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“5. A peça acusatória contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício da defesa, não havendo inépcia na denúncia” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 205.265/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 10 de junho de 2025; data de publicação: 1 de julho de 2025).

Portanto, não se vislumbra, nos limites do recurso em tela, a inépcia da denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a justa causa para a ação penal consiste na existência de elementos mínimos de informação quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso, a denúncia foi instruída com boletins de ocorrência, relatórios de caixa, registros audiovisuais e depoimentos, além da própria restituição parcial de valores, elementos que, embora sujeitos à valoração no curso da instrução criminal, caracterizam indícios mínimos aptos a embasar o recebimento da denúncia, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório” (STJ, Agravo Regimental no Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
no 855.534/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 4 de março de 2024; data de publicação: 7 de março de 2024).

Assim, não se verifica, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que a denúncia encontra respaldo em elementos indiciários mínimos.

Ademais, registra-se que impugnações específicas às provas declinadas pelo Ministério Público (papéis, bolões sem assinatura ou valor contábil; vídeos não periciados; confissão nunca formalizada) demandam análise aprofundada, além de serem questões meritórias, cabendo ao juízo da instrução criminal dirimir sobre elas.

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal, uma vez que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e há indícios de autoria e materialidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte:

“7. A denúncia descreve adequadamente os elementos da conduta típica, com indícios de autoria e materialidade suficientes à instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP, não se evidenciando, de plano, qualquer hipótese de atipicidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da persecução penal” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1011176-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de agosto de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025